Tribunal: TJES
Processo: 5000075-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO FRANKLIN JOHNSON VIANA FIGUEIREDO
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA DA DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E BAIXA EM DEFINITIVO DO APONTAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recursos Inominados nos autos n°
5000075-44.2023.8.08.0035

Recorrente: HELIO FRANKLIN JOHNSON VIANA FIGUEIREDO

Recorrido:
EM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8359974).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

HELIO FRANKLIN JOHNSON VIANA FIGUEIREDO
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência do seu pleito indenizatório de danos morais.

O juízo de 1º proferiu sentença definitiva nos autos, julgando parcialmente procedente os pleitos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e determinando o cancelamento em definitivo da restrição negativa, além da restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada do recorrente (R$ 139,18). Contudo, indeferiu o pedido indenizatório de dano moral, uma vez que o recorrente/autor demonstrou, por meio de extrato juntado em sua inicial, que antes da empresa recorrida solicitar o registro do apontamento negativo, já constava restrição em seu desfavor desde 21/11/2022.

Pela análise dos autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), em razão da existência de apontamento anterior no órgão de proteção ao crédito, consoante se verifica pelo ID 8359729.

É sabido que, de acordo com o teor da Súmula nº 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Desse modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de apontamentos anteriores de inadimplência contra o devedor obsta a concessão de indenização por danos morais por indevido protesto ou inscrição em cadastros de restrição creditícia.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO. DANO MORAL INOCORRENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.

[...]

4. Danos morais inocorrentes, tendo em vista a existência de registro negativo presumidamente legítimo, anterior aos impugnados na presente demanda. Aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50447373820238210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 31-08-2023)

Assim, por força da legítima anotação preexistente, o apontamento posterior, ainda que indevido, não aumenta o descrédito contra a pessoa do devedor perante terceiros, assim como não possui o condão de lesar sua honra.

Além do mais, a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a ilegalidade ou eventual pagamento da restrição preexistente, limitando-se a meros argumentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HELIO FRANKLIN JOHNSON VIANA FIGUEIREDO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)